Tribunal: TJPA
Processo: 0018254-30.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL N.º 0018254-30.2014.814.0401
APELANTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §2º, INCISO VI, DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SUPERADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREFACIAL SUPERADA.

Oportunizado às partes, em audiência, manifestarem-se quanto ao interesse na realização de diligências, nos termos do art. 402 do CPP, quedou-se silente a defesa do apelante, presumindo-se o desinteresse na realização da perícia que havia sido preteritamente requerida. Questão nitidamente acobertada pela preclusão consumativa. Diligência prescindível ao deslinde do feito.
Preliminar de nulidade rejeitada.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, que ratificou, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração, os registros contidos no boletim de ocorrência, assim como pelo autos de apreensão de fls. 09, 28 e 29-IPL.
Descabe a alegação de insuficiência de provas no suporte probatório do édito condenatório, bem como descabe a alegação da incidência do princípio do
in dubio pro reo
. O que se dessume em função dos depoimentos colhidos, em conjunção com os elementos de materialidade, é que inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos mesmos, tendo em vista que harmoniosos e contundentes em apontar o incurso da apelante nas sanções punitivas do art. 171, §2º, IV do CPB.
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018254-30.2014.814.0401
APELANTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ABSOLVEU
a denunciada
SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
, pela prática do crime descrito no art. 171, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro e
CONDENOU
à apelante
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
à pena de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 171, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro.

Considerando-se a natureza do crime praticado, bem como a pena aplicada, o juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito a teor do que dispõe o art. 44, incisos I a III, do CPB, cabendo ao Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, conforme art. 149, incisos e parágrafos da Lei de Execuções Penais.

Narra a denúncia (fls.02/04) que, no mês de julho de 2014, nesta cidade, as acusada SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA e IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Gisely Pamponet Elias em erro, mediante meio fraudulento consistente na emissão de cheques, sem suficiente provisão de fundos, frustrando o pagamento de joias adquiridas junto a mesma. Diante da situação, a vítima denunciou as acusadas à Polícia Civil e, após diligências investigativas, ambas foram conduzidas à delegacia, onde confessaram a prática delitiva.

Auto de apresentação e apreensão juntado à fl.09-IPL.

A denúncia foi recebida no dia 29/10/2014 (fl.10).

Durante a instrução probatória, no dia 07/06/2017, foi realizada audiência de instrução e julgamento registrada em mídia audiovisual, momento em que o magistrado
a quo
decretou a revelia da denunciada IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, sendo realizada apenas o interrogatório da denunciada SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA, (fls.83/85).

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

O Ministério Público se manifestou em sede de alegações finais (fls. 87-94), pugnando pela condenação da denunciada IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, pelo crime de estelionato (art. 171, §2º, inciso VI, do CPB). Em relação a segunda denunciada SELMA REGINA SILVA, pugnou pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

Alegações finais do assistente de acusação (fls. 95-96).

A defesa de SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA, apresentou alegações finais, pugnando pela sua absolvição. (fls. 100-103).

A defesa de IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição, com fulcro no art. 386, Incisos II e IV, do CPP.

O juízo
a quo
proferiu sentença
ABSOLVENDO
a denunciada
SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
, pela prática do crime descrito no art. 171, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro e
CONDENOU
à apelante
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
à pena de
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime descrito no
art. 171, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro.

Considerando-se a natureza do crime praticado, bem como a pena aplicada, o juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito a teor do que dispõe o art. 44, incisos I a III, do CPB, cabendo ao Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, conforme art. 149, incisos e parágrafos da Lei de Execuções Penais.

Inconformada com a sentença condenatória a defesa da acusada IARA DO SOCORRO DA SILVA, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, pugnando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial. No mérito, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência de provas (in dubio pro reo).

Em contrarrazões, às fls. 158-163, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
a quo
.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 166-170, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório devidamente submetido à revisão.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018254-30.2014.814.0401
APELANTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por negativa de produção de prova pericial com a finalidade de provar a fraude, requerendo, por isso, a nulidade de todos os atos praticados durante a instrução.

Ressalto que na oportunidade processual que a defesa possuía para pedir a realização de diligências perícia, prevista no art. 402 do CPP, quedou-se silente, conforme se vê do termo de audiência de fls. 85, presente a defesa na solenidade
.

Assim, nesse contexto, cumpria à defesa postular naquele momento processual a realização da perícia, de modo que a questão restou acobertada pela preclusão consumativa.

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. RÉU CONDENADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PRESENÇA DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AFASTAMENTO DESSA NULIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Esta Corte já assentou que "não há falar em inobservância do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal quando verificado que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência, não havendo, portanto, razão para que fosse determinada a intimação para o requerimento de diligências complementares, até porque o referido dispositivo prevê que tal pedido deve ser feito ao final da própria audiência"
(HC 297.684/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 10/11/2014). - Não ocorre nulidade processual pela ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução, sem a comprovação de prejuízo para a defesa. Precedentes. - O Tribunal a quo concluiu pela existência de provas suficientes para manter a condenação do réu, qualquer conclusão em sentido contrário demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.486.467/RS. Sexta Turma. Rel. MINISTRO Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ/SP). Julgado em 12.05.2015, DJe em 26.05.2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE REDIMENSIONADAS. DOS RECURSOS DAS DEFESAS. DA NULIDADE DA SENTENÇA. Desnecessário o enfrentamento pelo magistrado de todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que a sentença contenha os fundamentos necessários, suficientes e convenientes, alegados ou não pelas partes. Tendo a condenação se fundado nos reconhecimentos pessoais dos réus realizados na fase policial e em juízo, restou implicitamente rechaçada a tese de nulidade dos reconhecimentos fotográficos por não observância do art. 226 do CPP. Preliminar rejeitada.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Oportunizada às partes manifestação, nos termos do art. 402 do CPP, após o encerramento da colheita da prova testemunhal, e tendo a Defesa do réu Rodrigo quedado silente quanto ao pedido de perícia nas imagens das câmeras de segurança, presume-se o seu desinteresse na realização da diligência, não havendo falar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
(...) (Apelação Crime Nº 70065468035, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 04/11/15)
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. QUATRO VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Manifestamente insubsistente a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica que sequer foi pleiteada pela defesa no curso da instrução criminal. Diligência prescindível ao deslinde do feito, denotando nítido caráter procrastinatório, especialmente considerando que os elementos de prova produzidos são suficientes à conclusão de que os relatos das vítimas, firmes desde a fase inquisitorial, ostentam a verossimilhança necessária para a imputação da responsabilidade dos fatos descritos na denúncia aos acusados. Ademais, a dispensabilidade da confirmação técnica é tão manifesta que as partes dispensaram a produção de diligências complementares a que alude o art. 402 do Código de Processo Penal.
(...) (Apelação Crime Nº 70045986627, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 03/07/2013)

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna o apelante pela sua absolvição, alegando, para tanto, insuficiência probatória e existência de dúvida e consideração de possibilidade de autoria, o que entendo não merecer prosperar, tendo em vista que, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime previsto no art. 171, §2º, inciso VI, do CPB restaram suficientemente comprovadas no decorrer da marcha processual.

Com efeito, verifico, que a
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, que ratificou, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração, os registros contidos no boletim de ocorrência, assim como pelo autos de apreensão de fls. 09, 28 e 29-IPL.

Destaco o depoimento da vítima
Gisely Pamponet Elias
, que em seu depoimento judicial declarou:
¿(...) Que apontou a ré
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
como o autora do crime em tela, ocasião em que afirmou que conheceu a mesma através da acusada
SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
, sua conhecida, e que foi firmada uma negociação de algumas joias para revenda; relatou que a acusada
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
se comprometeu a pagar parte da aquisição da joias por meio de cheques, os quais lhe foram entregues com assinatura de outras pessoas, que segundo a ré, eram seus clientes; aduziu que os cheques que a acusada
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
lhe entregou para saldar o pagamento das joias foram devolvidos, devido a insuficiência de fundos, sendo que alguns deles foram identificados pelas autoridades policiais como produto de crimes; disse que após reportar a devolução dos cheques para a acusada
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
, esta informou que havia penhorado as joias para pagar outros dívida e se comprometeu a resolver a situação, porém, somente pagou parte do que era devido, o que resultou em um grande prejuízo; e esclareceu, por fim, que a acusada
SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
foi quem denunciou a ré
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
as autoridades policiais (...)¿

Além do depoimento da vítima, o depoimento do
Marco Mauricio Viana Porto
(marido da vítima) e da acusada absolvida
Selma Regina Silva De Oliveira
. Vejamos:

Informante
Marco Mauricio Viana Porto
(marido da vítima)
¿(...) Que confirmou a devolução dos cheques sem provisão de fundos que a acusada entregou para saldar o pagamento das joias. O informante disse, ainda, que um dos cheques devolvidos era de uma pessoa que fez uma ocorrência de roubo dos cheques e que o valor do prejuízo da vítima foi de aproximadamente 60.000,00 (sessenta mil reais) (...)¿.

Selma Regina Silva De Oliveira
declarou em seu interrogatório em juízo:
¿(...) que conheceu a ré IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA através de um cliente e, algum tempo depois, tornou-se sócia da mesma; relatou que apresentou a ré IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA a vítima, ocasião em que foi firmada a compra de joias que esta vendia, para que aquela revendesse; aduziu que a ré se comprometeu a pagar as joias através de cheques, porem estes foram devolvidos devido a insuficiência de fundos; esclareceu que não tomou parte na negociação firmada entre a acusada e a vítima e que, após desconfiar da situação resolveu denuncia a mesma para as autoridades policiais (...)¿

Neste ponto, cabe destacar o relevo que a palavra da vítima assume na espécie:
¿APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATOS. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
Nos crimes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas adquire especial relevo, sendo suficiente à condenação quando segura e firme quanto à ocorrência do delito e à autoria. PENA. DOSIMETRIA. Pena-base redimensionada, bem como o regime carcerário. RCURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70052329299, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 12/03/2014)¿

Assim, descabe a alegação de insuficiência de provas no suporte probatório do édito condenatório, bem como descabe a alegação da incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O que se dessume em função dos depoimentos colhidos, em conjunção com os elementos de materialidade, é que inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos mesmos, tendo em vista que harmoniosos e contundentes em apontar o incurso da apelante nas sanções punitivas do art. 171, §2º, IV do CPB.

Desta forma, deve ser mantida a condenação, ante a presença de autoria e materialidade delitiva, devendo integrar como parte da fundamentação deste voto, o trecho da sentença que passo a transcrever:
¿(...) Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos revelou que a autoria do crime de imputado a ré é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pela vítima, ratificadas pelo informante e pela acusada SELMA REGINA SILVA DE OLIVEIRA, em sede judicial, as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que recai sobre a acusada IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA a responsabilidade penal da imputação que lhe é feita. Em conclusão, verifica-se pelo conjunto probatório, que a ré agiu com a intenção livre e espontânea de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vitima Gisely Pamponet Elias em erro, através de fraude no pagamento por meio de cheque sem fundo, caracterizando-se, portanto, o dolo de praticar o crime que lhe foi imputado pela denúncia, nos termos do art.18, inciso I, do CPB.
No mais, não merece acolhimento a pretensão defensiva de insuficiência de provas, pois, ha conclusão satisfatória e segura quanto à materialidade e autoria delitivas, que estão fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma prova produzida pela ré capaz de desqualificar a pretensão punitiva. (...)¿

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator